Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. "CONDOMÍNIO IRREGULAR". COMPOSSE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LOTE. DOMÍNIO. CONTRATOS TRANSLATIVOS DE DIREITOS REAIS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. HIPÓTESE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO EXERCÍCIO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PAGAMETNO DE IPTU. MERA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende compelir a associação de moradores ré a reconhecer a existência de determinado “lote”, buscando ainda ter acesso à aludida unidade habitacional. 1.1. O autor formulou, ademais, pedido subsidiário para condenar a ré ao pagamento do valor equivalente ao lote adquirido.

2. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores, que não podem ser considerados “condôminos”, mas compossuidores, circunstância que atrai a aplicação, em parte, da regra prevista no art. 1199 do Código Civil.

3. No presente caso, a despeito de pretender o autor o reconhecimento do domínio sobre o imóvel em questão, a causa de pedir remota faz alusão à celebração de contrato de “cessão de direitos”. 3.1. Aliás, essa modalidade negocial permite apenas a aquisição do "direito de posse" sobre unidade eventualmente fruída (e possuída) individualmente pelo cedente dos referidos "direitos". Nesse caso, o autor deveria provar que o alegado vendedor era possuidor da unidade cujos "direitos" foram transmitidos. Somente a partir dessa comprovação seria possível pleitear a manutenção de sua eventual posse no local. 3.2. O aspecto relevante para a configuração da posse, por sua vez, está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Assim, a prova do exercício da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor em deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.

4. Diante desse cenário, a ilegitimidade da posição jurídica ostentada pelo autor não decorre da não comprovação do domínio em relação ao lote em evidência. 4.1. Com efeito, no caso em deslinde, o próprio demandante reconheceu jamais ter exercido a posse do imóvel em questão, razão pela qual, de fato, o pedido é improcedente.

5. Quanto ao mais, o pedido subsidiário de condenação da ré ao pagamento do valor equivalente ao lote adquirido também não merece prosperar. 5.1. Com efeito, a associação denominada "Condomínio Vale das Acácias" não integrou a relação jurídica de direito material consistente no contrato de “cessão de direitos”, razão pela qual a pretensão de reparação pelos prejuízos eventualmente sofridos deveria ter sido direcionada ao alienante dos “direitos” em questão.

6. Recurso conhecido e desprovido.